Tribunal: TJDFT
Processo: 0712157-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712157-57.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA RECORRIDO: APOGEU CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO EIRELI - ME, CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA - ME, INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA - ME, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. ENSINO SUPERIOR. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA GENÉRICA. AFASTADA. CONFECÇÃO, EXPEDIÇÃO OU REGISTRO DE DOCUMENTOS. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE EXIGIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. À luz do princípio da unidade institucional, o Ministério Público é uma instituição una e indivisível, de modo que os seus membros fazem parte de uma só corporação, podendo ser substituídos um por outro em suas funções, sem que com isso haja alguma alteração subjetiva nos processos em que oficiam em prol da defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 2. O Ministério Público tem legitimidade para a defesa de direitos individuais homogêneos socialmente relevantes de uma comunidade de estudantes. 3. Existe relação consumerista entre as instituições de ensino - prestadoras de serviço - e os discentes - consumidores. 4. Segundo o artigo 324, §1o, III, do CPC, é lícito ao autor formular pedido genérico quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu, o que comumente ocorre em ações civis públicas para a defesa de interesses individuais homogêneos, nas quais se aceita formulação, em alguma medida, genérica, para garantir a tutela efetiva e adequada (art. 95 do CDC). 5. A Lei n. 9.780/99, que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências, não autoriza a cobrança de valores para expedição de quaisquer documentos inerentes à vida acadêmica dos estudantes, restando a possibilidade somente de cobrança de mensalidades escolares. 6. Indevidas e ilegítimas as taxas cobradas a título de serviços que são diretamente relacionados com a prestação educacional, haja vista que as instituições já são remuneradas pelo valor da mensalidade. 7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela Corte Especial do EAREsp n. 676.608/RS (paradigma) firmou a tese de que“a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o, §§6o e 7o, da Lei 9.870/99, asseverando que a norma citada não possui qualquer disposição que objetivamente impeça a cobrança das taxas para confecção dos documentos facultativos, entendendo por facultativo os documentos que não são necessários para a integralização curricular. Entende que, restando prevista em contrato e inexistindo norma objetiva que impeça e ausente qualquer vantagem manifestamente excessiva em relação ao consumidor, a cobrança perpetradas pelas instituições de ensino para emissão de documentos facultativos ou extraordinários não ofendem a ordenamento jurídico que rege a matéria. Assim, as taxas praticadas pela recorrente em períodos anteriores ao primeiro semestre de 2015, em que pese a não estarem nos termos listados pelo recorrido, não eram ilegais; b) artigo 42, parágrafo único, do CDC, suscitando que a cobrança de todos os valores discutidos foram legítimas e amparadas por cláusulas contratuais, as quais todos os alunos tinham plena ciência. Pontua que não resta configurada a má-fé necessária para a autorização da devolução em dobro dos valores pleiteados. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o, §§6o e 7o, da Lei 9.870/99 e 42, parágrafo único, do CDC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto e da interpretação de cláusulas contratuais, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Além disso, no que se refere à devolução em dobro dos valores indevidamente exigidos, o STJ já assentou que "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023). Logo, é “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.777.621/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 28/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028